Tribunal: STF
Processo: ARE 1149727
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Beneficiário da justiça gratuita. Possibilidade. Majoração da verba honorária. Cabimento. Precedentes.



    1. Havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    2. O beneficiário da justiça gratuita não se isenta do pagamento da referida multa, devendo, contudo, quanto a exigibilidade da sanção, observarem-se as condições suspensivas previstas nos arts. 98, § 3º; e 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil.



    3. Cabível a majoração da verba honorária (art. 85, § 11), haja vista cuidar-se de recurso submetido ao regramento do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração rejeitados.